Tribunal: STF
Processo: ARE 1565167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO DE REVISTA – FASE DE CONHECIMENTO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - ADC 58/DF E TEMA 1191 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF - INCIDÊNCIA DO IPCA-E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA (ART. 39 DA LEI Nº 8.177/1991) NA FASE PRÉ-JUDICIAL E DA TAXA SELIC A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.



    1. O Supremo Tribunal Federal, na decisão das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.857 e 6.021, decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária dos créditos trabalhistas, definindo, em interpretação conforme, que, enquanto o Poder Legislativo não deliberar sobre a questão, devem ser aplicados os mesmos índices para as condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), quais sejam a incidência da correção monetária pelo IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic.



    2. Na mesma assentada, restou definido que na fase pré-judicial, ou seja, antes do ajuizamento da reclamação trabalhista, a aplicação do IPCA-E será cumulada com os juros de mora previstos no caput do art. 39 da Lei nº 8.177/1991.



    3. Por outro lado, a modulação dos efeitos da decisão fixada em sede de controle concentrado de constitucionalidade, repetida no Tema 1191 de Repercussão Geral do STF, também esclarece que essa decisão não alcança os pagamentos efetuados na época própria, judicial e extrajudicialmente. No entanto, atingem de imediato os processos que estejam na fase de conhecimento ou em que a decisão transitada em julgado não tenha especificado, expressamente, os índices de correção monetária e de taxa de juros a serem aplicados.



    4. Essas são as balizas a nortear o reexame das decisões submetidas à apreciação desta Corte Superior em sede recursal.



    5. Registre-se que, no caso dos autos, a sentença fixou a Taxa Referencial (TR) como fator de atualização monetária, além de ter determinado a incidência de juros de mora na base 1% ao mês (fls. 1837-1838 dos autos digitais). O acórdão regional, por sua vez, remeteu a solução da controvérsia para a fase de liquidação de sentença. Logo, se impõe a aplicação dos índices de correção monetária determinados pelo STF no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5857 e 6021, cabendo destacar que, na fase processual, a incidência da taxa Selic abarcará tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, "caput", II e LIV; 7º, XXIX; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Quanto ao tópico “gratificação especial”, o Tribunal Regional deu provimento ao recurso ordinário do reclamante, consignando os seguintes fundamentos (fls. 2069-2071):



    [...]



    Constata-se que a verba denominada "gratificação especial" era paga a alguns empregados no momento da rescisão contratual sem nenhum critério objetivo.



    Cabia ao reclamado, conforme ônus processual que lhe competia, esclarecer os critérios de concessão do referido benefício, não sendo aceitável a simples justificativa de que se trata de uma liberalidade e, portanto, poderia ser paga indiscriminadamente.



    Com efeito, esta Corte tem adotado o entendimento de que a prática adotada pelo banco reclamado, ao restringir o pagamento da "gratificação especial" para um grupo de empregados, no momento da extinção do vínculo empregatício, sem a fixação prévia de aspectos objetivos para a sua concessão, fere o princípio constitucional da isonomia ou da não discriminação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente